Tribunal: TJDFT
Processo: 0003134-71.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003134-71.2016.8.07.0012 RECORRENTE: MARIA LUCIA MARQUES DE SOUSA RECORRIDO: FRANCISCO EDSON DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MORTE DO ALIMENTANDO. DIREITO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, na fase de cumprimento de sentença que reconheceu a obrigação de prestar alimentos, sob o rito do art. 528, e seguintes, do Código de Processo Civil, a genitora recorrente pretende a expedição de certidão de crédito em seu favor, após a morte do alimentando. Sustenta que o crédito já constituído em favor do alimentando pode ser transmitido, por integrar o patrimônio daquele no momento da sucessão. 2. A pretensão aos alimentos é de caráter personalíssimo em relação ao credor. Quanto ao mais, deve ser observado o preceito normativo instituído no art. 1700 do Código Civil, no sentido de que a morte do devedor enseja a transmissão da obrigação aos seus herdeiros. 3. Em virtude do aludido caráter personalíssimo, verificada a morte do alimentando, ocorre a extinção da obrigação alimentar. Assim, a pretensão à prestação dos alimentos não se transmite aos herdeiros do credor. 4. O eventual exercício, pela genitora, da pretensão decorrente do inadimplemento na prestação dos alimentos pretéritos em face do devedor, diante da alegação de que exerceu a guarda e suportado sozinha os custos do sustento do filho em comum, deve ser objeto de demanda própria. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, porque é possível a expedição de certidão de crédito referente a alimentos pretéritos devidos ao alimentando falecido, e suportados, única e exclusivamente, pela genitora. Nesse sentido, aponta dissenso pretoriano com julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 6o e 8o, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que “Do viés personalíssimo do direito aos alimentos, destinado a assegurar a existência do alimentário e de ninguém mais, decorre a absoluta inviabilidade de se transmiti-lo a terceiros, seja por negócio jurídico, seja por qualquer outro fato jurídico”. (REsp 1771258/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 14/8/2019). Ora, como este TJDFT julgou o tema nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, incide, portanto, o verbete sumular 83 do STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgInt no AREsp 1517894/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015